Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RED No 1008609-74.2020
Vistos etc.
Antes da análise dos Embargados de Declaração interpostos pelo CONDOMÍNIO RESERVA BONIFÁCIA BY HELBOR, conforme ID no. 53139980, encaminhem-se os presentes autos ao setor competente para que proceda a juntada das notas taquigráficas da sessão do dia 29/07/2020, relativa ao julgamento do Agravo de Instrumento no 1008609-74.2020.8.11.0000.
Após à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora